Tribunal: TJMT
Processo: 1022954-24.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022954-24.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS MONTAGNERI MIORANZA - CPF: 737.599.291-68 (RECORRIDO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), APARECIDA DE FATIMA MONTAGNERI MIORANZA - CPF: 407.704.781-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1022954 24.2025.8.11.0015

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente:
TAM LINHAS AÉREAS S/A

Recorridos:
MARCOS VINICIUS MONTAGNERI MIORANZA E APARECIDA DE FÁTIMA MONTAGNERI MIORANZA

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
14 a
18/05/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E REPROGRAMAÇÃO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em razão de atraso de voo doméstico, com perda de conexão e reacomodação em novo voo apenas três dias depois. Os autores alegam atraso de aproximadamente 76 horas na chegada ao destino, permanência não planejada em cidade diversa, atraso na entrega das bagagens e realização de despesas extraordinárias com alimentação, vestuário e itens de higiene pessoal. A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor e danos materiais de R$ 566,10.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a demanda deve ser suspensa em razão do Tema 1.417 da repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se a readequação da malha aérea configura excludente de responsabilidade civil da companhia aérea; (iii) determinar se o atraso de voo e a perda de conexão ensejam reparação por danos morais; (iv) definir se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve ser reduzido; e (v) estabelecer se os danos materiais foram devidamente comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão determinada no Tema 1.417/STF não incide ao caso, pois a controvérsia decorre de readequação de malha aérea, hipótese qualificada como fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial.

A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é de consumo, submetendo-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

A necessidade de readequação da malha aérea não constitui hipótese de exclusão da responsabilidade civil, pois integra o risco da atividade econômica desenvolvida pela transportadora.

A companhia aérea não comprova causa excludente de responsabilidade nem demonstra a inexistência de falha na prestação do serviço, razão pela qual responde pelos prejuízos causados aos consumidores.

O atraso de aproximadamente 76 horas, a perda de conexão, a permanência forçada em local diverso e o atraso na entrega das bagagens ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 fixado para cada autor observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o método bifásico adotado pelo STJ para arbitramento de indenização por danos morais.

Os documentos juntados aos autos comprovam despesas extraordinárias com alimentação, vestuário e itens de higiene pessoal, legitimando a condenação ao ressarcimento por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A readequação de malha aérea caracteriza fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea por falha na prestação do serviço.

O atraso substancial de voo com perda de conexão, reacomodação tardia e atraso na entrega de bagagens configura dano moral indenizável.

A comprovação documental de despesas extraordinárias decorrentes da falha no transporte aéreo autoriza a condenação por danos materiais.

O arbitramento de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e o método bifásico consolidado pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e § 3º; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.560.244, Tema 1.417 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp 661.046/RJ; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1013331-94.2024.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, j. 04.11.2025; TJMT, N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 02.09.2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 359164894, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, para:

“a) CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para cada autor,
com correção monetária a partir deste arbitramento, mais juros moratórios desde a citação.

b) CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 566,10 (quinhentos e sessenta e seis reais e dez centavos), devidamente atualizado desde o desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação.

Observados os respectivos termos iniciais, a correção monetária incidirá pelo INPC e os juros de mora na alíquota de 1% ao mês até 29/08/2024, ao passo que partir de 30/08/2024 a correção deve se dar pelo IPCA (CC, art. 389) e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (CC, art. 406)”.

Em
sede recursal
, a recorrente sustenta:

1)

Sobrestamento da presente ação (Tema 1.417/STF);

2)

Reprogramação do voo contratado;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

5)

Dano material não comprovado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Por sua vez, em
contrarrazões
, os recorridos refutam os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), no qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, restou incontroverso que o atraso do voo decorreu de necessidade de readequação da malha aérea, hipótese que caracteriza fortuito interno, circunstância que afasta a incidência da suspensão determinada no referido tema, viabilizando, portanto, o regular exame do mérito recursal.

Segundo consta da petição inicial, os reclamantes regressavam de Navegantes/SC para Sinop/MT no dia 07/01/2025, com chegada prevista para as 9h20. Contudo, o voo sofreu atraso, ocasionando a perda da conexão, e a continuidade da viagem somente ocorreu no dia 10/01/2025, obrigando-os a permanecer na cidade de Guarulhos por três dias, sem planejamento prévio.

Os reclamantes chegaram ao destino com atraso de 76 horas em relação ao horário originalmente contratado e sem suas bagagens, que seguiram viagem separadamente, circunstância que acarretou o reagendamento de compromissos e agendas pessoais.

Em razão do ocorrido, alegam ter sofrido prejuízos materiais, consistentes em despesas imprevistas para suprir necessidades básicas, no valor de R$ 566,10 (quinhentos e sessenta e seis reais e dez centavos), referentes à aquisição de alimentação e itens de higiene pessoal, bem como danos morais decorrentes da falta de assistência adequada por parte da companhia aérea.

De outro lado, a demandada sustenta que o voo efetivamente sofreu alteração comercial em razão da necessidade de readequação da malha aérea. Afirma que foram adotadas todas as providências necessárias para mitigar eventuais prejuízos e minimizar os transtornos suportados pelos reclamantes, tendo agido de forma diligente e em conformidade com as disposições previstas na Resolução nº 400 da ANAC.

Aduz, ainda, a inexistência de danos morais, bem como a ausência de comprovação dos alegados danos materiais.

Pois bem, o cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No âmbito jurisprudencial, o entendimento é pacífico no sentido de que a necessidade de manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da transportadora, não configurando excludente de responsabilidade. Vejamos:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e não o Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 661.046/RJ).

2.
O cancelamento de voo em razão de manutenção não programada caracteriza fortuito interno, inerente à atividade empresarial da transportadora, não configurando excludente de responsabilidade
.

3. O atraso superior a quatro horas, ainda que motivado por necessidade de manutenção, gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

4. A indenização deve ser fixada de forma proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso concreto”.

(TJMT - N.U 1013331-94.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025) (Grifei)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, resta caracterizado o dano moral, uma vez que os recorridos foram submetidos a transtornos que extrapolam o mero dissabor, decorrentes da deficiente prestação do serviço de transporte aéreo.

Isso porque o voo originalmente contratado sofreu atraso, ocasionando a perda da conexão, sendo os passageiros realocados apenas em voo disponível três dias depois. Tal circunstância resultou em atraso de aproximadamente 76 (setenta e seis) horas na chegada ao destino, evidenciando o abalo suportado pelos consumidores.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO
DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE
. INSUBSISTÊNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO
. DESLOCAMENTO DO TRAJETO VIA TERRESTRE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. DISSOCIAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.
O argumento de cancelamento em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade
.

3.
Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados
, notadamente o descumprimento dos termos contratados e a realocação via terrestre.

4. Quantum indenizatório readequado em atenção ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024). (Grifei)

Quanto ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

para cada autor,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido, bem como para atender ao caráter pedagógico da medida.

Ainda, constata-se que os reclamantes demonstraram, por meio dos documentos de IDs 359164876 e 359164877, os gastos realizados com alimentação e vestuário, comprovando o efetivo desembolso das despesas que alegam ter suportado em razão dos transtornos ocasionados pela falha na prestação do serviço.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026